Tribunal: TJSP
Processo: 2223364-17.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 1.823, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO QUE "DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
VERIFICADO DESRESPEITO À 'REGRA DA LEGISLATURA', INSERIDA NO ARTIGO 29, INCISO VI, DA MAGNA CARTA. CRITÉRIO DA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 1.823, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO QUE "DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
VERIFICADO DESRESPEITO À 'REGRA DA LEGISLATURA', INSERIDA NO ARTIGO 29, INCISO VI, DA MAGNA CARTA. CRITÉRIO DA REVISÃO GERAL ANUAL QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISO XI, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E, TAMBÉM, DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PAGOS.
AÇÃO PROCEDENTE, COM RESSALVA.